Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT). LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REGIMENTO INTERNO. REGRA APLICÁVEL POR ANALOGIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO SUSPENSO. DECISÃO LIMINAR. INTIMAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA PREJUÍZO. VALIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em sede de Inquérito Administrativo Disciplinar, em que o impetrado questiona a validade de intimação efetuada por meio eletrônico e aponta excesso de acusação.

2. O Corregedor-Geral do Ministério Público é a autoridade competente para instaurar inquérito administrativo e designar comissão para realizá-lo, a qual pode ser presidida por ele. Nesse caso, detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado contra ato praticado no âmbito do inquérito administrativo.

3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o Regimento Interno do TJDFT não indicam a quem compete conhecer e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, adequada a aplicação, por analogia, do art. 13, I, ‘c’, do RITJDFT, atribuindo-se a competência a este Conselho Especial em tal hipótese.

4. O deferimento de liminar em mandado de segurança, obstando a realização da sessão deliberativa sobre o inquérito administrativo (art. 251, §2o, LC no 75/1993), suspende o curso do prazo prescricional.

5. Embora o art. 247, §2o, da LC no 75/1993 contenha previsão para intimação pessoal do indiciado em inquérito administrativo, não se deve anular a intimação feita pela via eletrônica, diante da inexistência de prejuízo para o exercício do direito de defesa - aplicação do princípio pas de nullité sans grief (artigo 563, CPP), incidente no caso, por força do artigo 261 da referida lei complementar.

6. Não há que falar em excesso se, em juízo perfunctório, sem aprofundamento nas provas, como é característica dessa ação mandamental, a acusação não é completamente dissonante dos fatos narrados nos autos, autorizando a conclusão contida na súmula acusatória.

7. Ordem denegada.